Tribunal: TJMT
Processo: 1020056-20.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020056-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), THIAGO ESPINDOLA DE OLIVEIRA - CPF: 058.036.681-25 (INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O
HABEAS CORPUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA FLAGRANTE ILEGALIDADE – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser manejado em substituição ao recurso cabível, mormente se não restar evidente a teratologia jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental, interposto por
Thiago Espíndola de Oliveira
, tirado de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
,

impetrado em favor do agravante, em razão do
writ
ter sido manejado como sucedâneo de recurso de agravo em execução e por não visualizar teratologia no
decisum
que autorizasse a concessão de ofício da ordem (Id. 235936665).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reconsiderada, com o consequente processamento do
writ
em razão de inexistir impedimento para o seu manejo, pois a matéria a ser debatida se relaciona à vida e à liberdade do indivíduo. Aduz, também, o conhecimento do remédio constitucional em casos idênticos (Id. 237369699).

A Procuradoria-Geral de Justiça, nas contrarrazões (Id. 243606660), pugna pelo desprovimento do agravo regimental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como dito no relatório, este agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
habeas corpus
, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão de matéria que foge da abrangência da ação mandamental.

É cediço que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder, tal como entendeu o Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo, vejamos:

“
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente
. (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX)” (destaquei).

No caso, não há ilegalidade ou abuso de poder, pois, como bem pontuado na decisão monocrática
“
a Juíza Singular regrediu o regime do recuperando para o mais rigoroso, qual seja o regime fechado, diante da evidente inaptidão do paciente em cumprir a represália em regime semiaberto, em virtude dos excessos de violações cometidas durante o uso da tornozeleira eletrônica. Para tanto, fundamentou-se corretamente nos artigos 50, inciso V, c/c art. 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais”.

Logo, observa-se que o agravante utilizou-se do
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio de agravo em execução.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ,
in verbis
:

“
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ, HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018.4. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 779.155/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023)”
(destaquei).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
[...].

(STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)”
(destaquei).

Sendo assim, é imperativo que se dê cumprimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus
às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código Penal, vedando, por conseguinte, a utilização do remédio heroico como sucedâneo do recurso c
abível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OBJETO DO WRIT A SER ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ressalvadas as situações de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, é pacífica a jurisprudência quanto à restrição das hipóteses de cabimento do Habeas Corpus, não se admitindo que a ação constitucional seja utilizada como substituto de recurso adequado. 2. Agravo desprovido. (N.U 1011995-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – OBJETO DO WRIT A SER ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Habeas Corpus não pode ser admitido quando usado como substituto de recurso apropriado para impugnar questões relacionadas à execução penal, especialmente, quando não houver evidência de constrangimento ilegal a ser corrigido ex officio, visto, que a decisão em tela não demonstra nenhuma ilegalidade flagrante ou teratologia. (N.U 1019676-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”

Nesse sentido também é o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 233950197),
in verbis:

“[...]
No caso em exame, verifica-se que a Defesa impetrou o presente habeas corpus objetivando impugnar decisão proferida em sede de execução penal, utilizando-o em substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o art. 197 da Lei de Execução Penal [...]”

Paralelamente, é a doutrina,
in verbis
:

“Aplica-se também o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de Processo Penal anterior, segundo o qual,
para cada decisão, só existe um único recurso adequado
. Em atenção a este princípio, já se decidiu que 'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão' (...)”
(RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377). (destaquei).

Como se vê,
o
decisum
monocrático não merece ser modificado, tendo em vista que a via

eleita não é adequada para discutir decisões proferidas pelo juízo da execução.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024